Tribunal: TJDFT
Processo: 0719204-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
INFÂNCIA E JUVENTUDE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. CONCESSÃO DE SAÍDAS TESTE SEGUIDAS DE SISTEMÁTICAS. JOVEM NO CUMPRIMENTO DE INTERNAÇÃO ESTRITA HÁ QUASE DOIS ANOS POR ATO INFRACIONAL VIOLENTO. AVALIAÇÃO DISCIPLINAR POSITIVA NO CUMPRIMENTO DA MEDIDA, COM INDICAÇÃO TÉCNICA DE LIBERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1 Agravo interposto contra decisão que concedeu saídas testes seguidas de sistemáticas a jovem que cumpre medida socioeducativa de internação em decorrência de ato infracional análogo a homicídio.
2 A ressocialização é um processo que se efetiva de forma lenta e gradual, observando-se a resposta do socioeducando às orientações recebidas. As saídas da unidade de reeducação, embora sem previsão expressa na lei, atendem aos objetivos de educar e apoiar o jovem em conflito com a sociedade, visando prepará-lo para o inexorável retorno à vida comunitária.
3 Neste caso, o comportamento do jovem é satisfatório em todos os eixos do processo socioeducativo, inclusive com indicação de liberação da medida pela Gerência de Segurança. Assim, é razoável que a manutenção das saídas teste e sistemáticas, desde que ele conserve o comportamento satisfatório e demonstre empenho com a medida socioeducativa, o que possibilitará a sua reinserção à sociedade de forma gradual e segura.
4 Agravo de instrumento não provido.